Tribunal: STF
Processo: HC 185460
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição 39.889/2020.
    Trata-se de agravo regimental manejado por Larissa Cabral de Oliveira da decisão de minha lavra que negou seguimento ao habeas corpus impetrado contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem do HC 551.291/SP.
    Na presente via recursal, insiste a Agravante na revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer o provimento do agravo regimental. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.
    Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.
    Nos termos do art. 317 do RISTF, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de sua publicação.
    A decisão agravada foi publicada no DJe de 20.5.2020, quarta-feira, e, diante da contagem em dobro para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o prazo recursal fluiu até 01.6.2020, segunda-feira, operando-se o trânsito em julgado em 02.6.2020, terça-feira.
    O agravo regimental foi protocolado somente em 03.6.2020, quarta-feira, razão pela qual é intempestivo.
    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora